Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou a acusada como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 329, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) avaliar a nulidade da sentença diante da ausência de submissão da ré a incidente de sanidade mental; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas e resistência; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); vi) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06; v) saber se é possível o perdimento de bens apreendidos no contexto de traficância de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 149, do Código Penal, somente quando houver razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento que o acusado seja submetido a exame médico-legal. Não havendo elementos mínimos que indiquem problemas na capacidade de autodeterminação da ré, inviável a instauração de incidente de sanidade mental.
4. A autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e resistência foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada à ré.
7. Em relação ao pedido relacionado ao reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que restou demonstrado que a acusada se dedicava a atividades criminosas, o que se verifica pela habitualidade no transporte e entrega de drogas para os usuários na modalidade delivery.
8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que os bens foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.